Tribunal: STF
Processo: Rcl 38807
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. afirma haver o Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001374-90.2014.5.03.0183, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 958.252 – Tema nº 725.
    Narra que o interessado, Israel Junior Souza Brito, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Cemig Distribuição S.A., esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Noticia a parcial procedência dos pedidos, mantido o entendimento em julgamento de recurso ordinário quanto à responsabilidade subsidiária da reclamante. Recurso de revista acabou inadmitido. Salienta o insucesso de subsequente agravo de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. Recurso de revista acabou inadmitido. Salienta o insucesso de subsequente agravo de instrumento. Informa interposto recurso extraordinário, estando o processo suspenso aguardando o julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do agravo em recurso extraordinário nº 791.932.
     Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Menciona a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Sustenta olvidada a óptica revelada na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, dizendo que o Pleno haveria nela declarado a licitude da terceirização de toda atividade, meio ou fim, assentando não configurada relação de emprego entre a contratante e o empregado da 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a imediata cassação e, sucessivamente, a suspensão do pronunciamento atacado. Busca, alfim, a anulação do ato impugnado.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ocorrida em 17 de junho de 2015, de agravo em recurso de revista.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental e o recurso extraordinário foram apreciados na Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato.
    Vossa Excelência, em 17 de abril de 2020, deferiu parcialmente a liminar.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento.
    O interessado não apresentou contestação, conforme certidão de 2 de junho de 2020.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela inadequação da medida quanto ao alegado desrespeito à arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, sustentando ser o ato questionado anterior. Assinala ausente interesse de agir, considerada a suspensão do processo na origem, para aplicar a sistemática da repercussão maior. Frisa o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal. Opina pela inadmissão.
    2. Relativamente ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e no recurso extraordinário nº 958.252, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o não cabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando o ato questionado lhe for anterior. 
    No que concerne à arguida ofensa ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no ato impugnado, que o Tribunal Regional do Trabalho, uma vez levado em conta o enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base mesmo de maneira implícita na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Dessa forma o entendimento regional vai ao encontro do posicionamento que vem se firmando perante este Tribunal Superior, no que tange ao serviço de call center, no sentido de o reconhecer como atividade-fim da empresa concessionária de serviço público.
    A constatação de que a reclamante exercia funções de teleatendimento via call center, para atendimento de clientes da CEMIG/MG, denuncia a existência de subordinação estrutural, revelando a ilicitude da terceirização e contrariando os termos da Súmula 331, III, do TST.
    [...]
    Em outro viés, sendo a tomadora dos serviços sociedade de economia mista aplica-se ao caso o item II do referido verbete sumular, que em respeito à disposição contida no art. 37, II, da Constituição Federal, veda o reconhecimento do vínculo direto com o integrante da Administração Pública.
    Por sua vez, inexistem impedimentos para o reconhecimento de parcelas decorrentes de lei ou de negociação coletiva firmada pela empresa tomadora dos serviços, desde que presente a igualdade de funções entres seus empregados e os prestadores de serviço (terceirizados). Está é a inteligência da Orientação Jurisprudencial n. 383 da SBDI-1. 
    [...]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É inviável potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001374-90.2014.5.03.0183, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator